Tribunal: TJMT
Processo: 1011866-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011866-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVANTE), ANDRE RAMALHO FLORES 137.645.898-50 - ME - CNPJ: 13.399.876/0001-02 (AGRAVADO), ALIANCA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO UBERABA LTDA - EPP - CNPJ: 07.260.305/0001-81 (AGRAVADO), ANDRE RAMALHO FLORES - CPF: 137.645.898-50 (AGRAVADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ANDRE RAMALHO FLORES 137.645.898-50 - ME - CNPJ: 13.399.876/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(....) O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODILIO BALBINOTTI,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica no 0006089-91.2016.8.11.0003, manejada em desfavor de
ANDRE RAMALHO FLORES – ME e outros
, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica requerida.

O agravante aduz, em síntese, que foram diversas às tentativas de localização de bens em nome do executado no feito executivo, compreendendo tentativas de penhora e busca móveis e imóveis. Relata que o crédito, na data de 29/02/2016, era de R$ 250.106,13.

Sustenta que o executado vem “escondendo seu patrimônio em nome de pessoa jurídica, conforme se afere nas declarações de imposto de renda e contratos sociais, juntados no incidente, assim, fora requerido a desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso para que pudesse conseguir alcançar patrimônio dos devedores”.

Assevera serem equivocadas as conclusões da decisão agravada para indeferimento do pedido, vez que se trata de “desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso, qual seja, que fosse trazido ao polo passivo da demanda as pessoas jurídicas na qual o Executado encontra se blindando o seu patrimônio para que os Credores da pessoa física não consigam atingi-los e receber o que lhe é devido”.

Consigna que o agravado/executado, Sr. André Ramalho Flores é proprietário da Empresa, André Ramalho Flores-ME, e sócio com sua Genitora de uma empresa, mas, que na realidade as empresas pertencem única e exclusivamente ao mesmo, sendo ainda proprietário das empresas All Service e Aliança Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Uberaba Ltda – EPP e vem mantendo nas empresas bens livres e desembaraçado.

Aponta que “o Agravado utiliza das Empresas que lhe pertencem para que possa esconder seus bens protegendo seu patrimônio para que não possa cumprir com seus compromissos frente seus credores, assim, como o Agravante”, prática que não pode se perpetuar, sob pena de configurar fraude ou abuso de direito.

Defende ser “plenamente justificável a despersonalização da pessoa jurídica em sentido inverso, sem o que haverá manifesta a lesão aos credores”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a desconsideração em sentido inverso, a personalidade jurídica das Pessoas Jurídicas em nome de ALIANÇA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO UBERABA LTDA EPP, CNPJ (MF) no 07.260.305/0001 -81, a qual tem como Sócio o Executado, Sr. André Ramalho Flores e sua Genitora, bem como da empresa ALL SERVICE, CNPJ (MF) no 13.399.876/0001 -02 , a qual tem como único proprietário o agravado, Sr. André Ramalho Flores

Sem pedido de liminar.

A Certidão de ID. 90409996 consigna o decurso de prazo sem a manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, ao argumento de que o terceiro agravado/executada André Ramalho Flores vem ocultando patrimônio por meio das pessoas jurídicas agravadas.

A r. decisão agravada rejeitou o pleito contido no incidente com a seguinte conclusão e dispositivo.

“(...) No caso em apreço, então, deve-se aplicar a regra estampada no art. 50 do Código Civil, ou seja, será regido pela teoria maior da desconsideração, uma vez que não se trata de obrigação decorrente de relações de consumo.

Pois bem.

Consoante o dissertado acima e à luz do Código Civil, a parte autora/exequente deve trazer aos autos comprovação de dois requisitos para seja desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica demandada: a) prova da insolvência e b) prova do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. (...)

Nesse particular, não há nos autos provas suficientes para que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica seja deferido, é dizer, não há comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Afinal, a insolvência, por si só, não significa que houve o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é preciso que tal situação reste devidamente comprovada nos autos, o que não se vê.

Depois, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional decorrente da insolvência da parte executada e de seu abuso administrativo, razão pela qual a ausência de comprovação de tais requisitos cumulativos torna improcedente o pleito em comento. (...)

Posto isso, não havendo preenchimento dos requisitos exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, NÃO ACOLHO o pedido inaugural. (...)” (ID. 93153990 - Pág. 3/4).

No que tange a desconsideração da personalidade jurídica,
o art. 50 do Código Civil dispõe que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, está o julgador autorizado a estender as obrigações daquela aos bens particulares dos seus sócios.

O novo CPC, por sua vez, possibilita seja tomado o caminho inverso, com a pessoa jurídica respondendo pelas dívidas particulares dos sócios quando preenchidos os mesmos requisitos, sendo este o caso de que ora se trata, Importante ressaltar que a inadimplência da devedora ou a sua impossibilidade de cumprir com os seus compromissos, por si só, não são motivos suficientes para determinar a medida pretendida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente invasão no patrimônio dos sócios, a fim de satisfazer os débitos da sociedade, ou vice-versa, é medida de caráter excepcional, apenas admitida em caso de evidente caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.

3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

Na mesma esteira é o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ENCERRAMENTO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INSOLVÊNCIA – ART. 50 DO CC – FALTA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, é certo que a mera demonstração de insolvência da executada ou de sua dissolução irregular, sem a devida baixa na junta comercial, per si, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Para que se possa reconhecer a desconsideração da pessoa jurídica, recaindo a responsabilidade patrimonial desta sobre os seus sócios, necessário se faz que se comprove que estes tenham, na gestão daquela, agido com abuso de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o patrimônio da pessoa jurídica em prejuízo de seus credores.

(N.U 1012421-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

No caso concreto, no entanto, respeitada vênia, os requisitos não se mostram evidenciados.

É que o mero fato, ainda que relevante, de que o devedor seja sócio, juntamente com sua esposa e genitora, da empresa para a qual busca redirecionar a execução, não se mostra argumento suficiente. Ainda que aliado ao argumento de que reside em bom endereço.

Não me parece sejam estes argumentos suficientes, ainda mais quando destituídos de prova do abuso de personalidade jurídica (no caso, física, por se tratar de pretensão inversa), não se mostrando suficiente apenas a suposta confusão patrimonial, sob o argumento de que o devedor é sócio com sua esposa e genitora na empresa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão tal lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021